Tribunal: TJMT
Processo: 0009451-24.2015.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009451-24.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), CARLOS ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 516.441.423-68 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Não há que se falar em prescrição, quando a sentença de primeiro grau já fixou juros e correção monetária afastando as parcelas em atraso alcançadas pela prescrição.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez c/c Liminar de Antecipação de Tutela para Implantação de Auxílio Doença no 0009451-24.2015.811.0040, ajuizada por
CARLOS ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder ao requerente a aposentadoria por invalidez,
no valor de 100% do salário benefício, devido desde o requerimento administrativo em 06/10/2004, devendo a autarquia providenciar a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, com a concessão da antecipação de tutela pretendida para implantação da aposentadoria por invalidez. Determinou ainda para as verbas em atraso não alcançadas pela prescrição a correção monetária pelo INPC nos termos da Lei no 6.899/81 a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ, acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês a partir da citação até a vigência da Lei 11.960/2009. Após a vigência da Lei 11.960/2009, a incidência de correção sobre o débito previdenciário será a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei 6.899/91 e juros de mora à razão de 0,5% ao mês.

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal arguiu a prejudicial de mérito de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No mérito, aduz que a utilização do INPC para fins de correção monetária não se afigura cabível, pois durante o período que são devidos os retroativos, os índices de correção a serem aplicados são inicialmente o INPC (conforme a Lei 10.741/03 e Lei 10.887/04, art. 12) e a partir de julho/2009 a TR (nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09.

Na hipótese de procedência do pedido, requer que seja calculada a correção monetária e os juros somente a partir da citação (ato que constituiu o INSS em mora), bem como que seja observado o disposto no art. 5o da Lei 11.960/2009.

Ao final, requer que os honorários sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ)
.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 2245163).

Reconhecida a incompetência da Justiça Federal para julgar o recurso, com remessa dos autos ao TJMT (ID 2245173).

A PGJ manifestou ao ID 2605521 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

Declínio de competência para a Turma Recursal em razão do valor da causa (ID 7594609), com o retorno dos autos em razão do julgamento do Tema no 1053 do STJ (ID 90693996).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante arguiu a prejudicial de mérito da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Sem maiores delongas, não há que se falar em prescrição, uma vez que a sentença
a quo
julgou procedente o pedido para conceder a aposentadoria por invalidez ao apelado já afastando as parcelas alcançadas pela prescrição, vejamos:

“(...) As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma vez só e corrigidas monetariamente pelo INPC nos termos da Lei no 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de no 43 e 148 do e.STJ, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação até a vigência da Lei n. 11.960/2009. (...)”

Sendo assim, não há que falar em prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, uma vez que tal questão já foi fixada na sentença de primeiro grau.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

No que tange ao mérito, conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder ao requerente a aposentadoria por invalidez
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora Carlos André Rodrigues Oliveira, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada a obtenção da concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento que é portador de doença do trabalho que lhe incapacitou para o exercício de suas atividades.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei no 8.213/91.

Pelo laudo pericial acostado aos autos, verifica-se que a incapacidade do apelado é total e definitiva, não sendo indicada a reabilitação profissional (ID 2245136).

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado a quo ao conceder a aposentadoria por invalidez ao apelado, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante a Súmula 111 do STJ.

A regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau, fixou os honorários no percentual mínimo estabelecido pelo CPC, não sendo cabível a sua diminuição uma vez que fixados corretamente.

No que tange a aplicação de juros e correção monetária, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1o-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para aplicar os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810 com relação a incidência de juros e correção monetária,
retificando em parte a sentença
apenas nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022